Tribunal: TRF3
Processo: 5015957-37.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
411/608)

5015957-37.2018.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015957-37.2018.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ITAU UNIBANCO S/A, ITAU CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS EDUARDO PEREIRA ALMADA NEDER - SP234718-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SIDNEY KAWAMURA LONGO - SP221483-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS MACHADO COLETTI - SP435117-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES - SP304058-A

Ementa

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. NÃO CONFIGURADAS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal, para sanar supostas omissões apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se o v. acórdão incorreu nas omissões apontadas pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15). Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

4. Na hipótese, as questões levantadas pela União foram devidamente analisadas no voto condutor.

5. O julgado impugnado foi contundente, ao esclarecer que a revisão do lançamento é possível quando houver erro de fato. Contudo, na hipótese (mudança de regime de caixa para regime de competência), trata-se de erro de direito, o que impossibilita a revisão. Ademais, o argumento da União de que não teria ocorrido modificação de critério jurídico foi rejeitado. Por fim, o v. acórdão entende que a alteração do regime contábil configura erro de direito.

6. Importante frisar que os embargos de declaração não servem para a rediscussão da matéria, tampouco para impor ao julgador o dever de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

7. Assevera-se, ainda, que o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

8. Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025;

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015957-37.2018.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS EDUARDO PEREIRA ALMADA NEDER - SP234718-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SIDNEY KAWAMURA LONGO - SP221483-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS MACHADO COLETTI - SP435117-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES - SP304058-A

APELADO: ITAU UNIBANCO S/A, ITAU CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal, para sanar supostas omissões apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

O v. acórdão ficou assim ementado:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. USUFRUTO DE AÇÕES. EQUIPARAÇÃO AO REGIME DE LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECEITA OPERACIONAL. REGIME DE CAIXA E REGIME DE COMPETÊNCIA. ERRO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO LANÇAMENTO. ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela União Federal em face de sentença que julgou procedente a ação, para anular o crédito tributário formalizado no Processo Administrativo 16327.000015/2005-48, arguindo que os valores recebidos a título de constituição onerosa de usufruto das ações e cotas de propriedade da autora não seriam classificados como receita operacional passível de tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar a natureza jurídica da remuneração recebida; e (ii) apurar a possibilidade de revisão do lançamento após a ocorrência de erro de direito.

III. Razões de decidir

3. A situação fática do presente caso ocorreu durante a vigência do Código Civil de 1916, o qual dispunha sobre o instituto do usufruto, determinando que o usufruto só poderia se transferir, por alienação ao proprietário da coisa, mas o seu exercício poderia ser cedido a título oneroso ou gratuito (art.717). Além disso, determinava que o usufrutuário tinha direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos (art. 718).

4. O fisco adotou, por analogia, o tratamento tributário dispendido para os casos de aluguel, o que é possível, tendo em vista a ausência de solução normativa para os casos de usufruto. Há de se considerar, ainda, a semelhança entre o usufruto e a locação, a qual está prevista no art. 1.188 do CC/1916.

5. Logo, é possível a aplicação da legislação referente à locação no caso em análise, o qual trata de usufruto de ações, ante a ausência de previsão legal para o referido instituto, em respeito ao princípio da isonomia.

6. Ocorre que, na hipótese, houve erro de direito, o que impede a revisão do lançamento tributário e, consequentemente, impõe a anulação do crédito tributário em discussão.

7. Inicialmente, o fisco entendeu que houve irregularidade quanto à redução indevida das bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, em decorrência do registro de receita operacional auferida , em cessão de usufruto de cotas e de ações, contra direitos de participações societárias do ativo permanente, como se lucros distribuídos fossem. Em resumo, entendeu o fisco que o valor recebido a título de permissão para o uso e fruição de direitos deveria ser apropriado como sendo receita operacional, equivalente à locação de ações.

8. Contudo, após interposição de recurso pelo contribuinte, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) proferiu acórdão reconhecendo que a receita decorrente da cessão onerosa de parcela do ativo permanente, pela constituição de usufruto, deveria ser tributada de acordo com o regime de competência. O CARF autorizou a retificação do lançamento já efetuado, a fim de proceder à correta distribuição dos valores nos anos-calendário em que houve o lançamento.

9. Nos termos do art. 149, VIII, CTN, o lançamento somente pode ser revisto pela autoridade administrativa nos casos de erro de fato. Nos casos em que se configurar erro de direito, não é possível a revisão.

10. Na hipótese, a revisão do lançamento se deu por erro de direito, pois, inicialmente, o lançamento foi realizado considerando o valor recebido pelo usufruto como sendo receita operacional, para fins de incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Em decisão posterior, o CARF reconheceu que o regime correto a ser aplicado no caso deveria ser o de competência e autorizou a modificação do lançamento, o que não poderia ter ocorrido. Precedentes do STJ e desta Corte Regional.

11. Conclui-se, portanto, que como houve erro de direito, não é possível a revisão do lançamento tributário, devendo ser anulado o crédito tributário em questão, conforme foi determinado na r. sentença.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação não provida.”

A União alega que o v. acórdão incorreu em omissão quanto a ausência de alteração da fundamentação legal, da qualificação jurídica dos fatos, do enquadramento legal e da forma de interpretação dos fatos pela fiscalização, a ausência de natureza de erro de direito de ajuste da base de cálculo do lançamento e a legalidade de revisão de lançamento em benefício do contribuinte mediante diminuição do crédito tributário (ID 353129882).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 355589533).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15).

A omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

Na hipótese, verifico que as questões trazidas pela embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor, conforme ficará demonstrado.

Sobre os vícios apontados pela União, assim se pronunciou o v. acórdão:

“Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que de acordo com o Termo de Verificação de Infração Fiscal no 01, o fisco entendeu que houve irregularidade quanto à "redução indevida das bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS em decorrência de registro de receita operacional auferida, em cessão de usufruto de cotas e de ações, contra direitos de participações societárias do ativo permanente, como se lucros distribuídos fossem." (ID 9165330 - fls. 11).

Entendeu a autoridade administrativa que o valor recebido a título de permissão para o uso e fruição de direitos, deveria ser apropriado como sendo receita operacional, equivalente ao aluguel.

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) proferiu entendimento, no acórdão no 101-96-074, no sentido de que a receita decorrente da cessão onerosa de parcela do Ativo Permanente, pela constituição de usufruto, seria tributável de acordo com o regime de competência, na proporção dos dias transcorridos no curso do ano-calendário, dando parcial provimento ao recurso interposto pelos contribuintes. Consta do referido acórdão, autorização para retificar o lançamento já efetuado, a fim de proceder à correta distribuição dos valores nos anos-calendário em que houve o lançamento. (ID 9165336 - fls. 11/20 e ID 9165338).

(...)

Observando-se o dispositivo legal citado acima, sobretudo o inciso VIII, é notório concluir que a revisão do lançamento é possível, dentre outras possibilidades, quando houver erro de fato. Quando houver erro de direito, o crédito não pode ser revisto.

No caso analisado, a revisão do lançamento se deu por erro de direito, visto que, inicialmente, o lançamento foi realizado considerando o valor recebido pelo usufruto como sendo receita operacional, para fins de incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Posteriormente, o CARF emitiu acórdão em que reconheceu que o regime correto a ser aplicado no caso deveria ser o de competência e autorizou a modificação do lançamento, o que não poderia ter ocorrido.

(...)

Sendo assim, imperioso concluir que no caso analisado, houve erro de direito, o que não permite a revisão do lançamento tributário e impõe a anulação do crédito tributário em questão, devendo ser mantida, portanto, a r. sentença, que anulou o crédito tributário discutido nos autos.”

Nota-se que o julgado impugnado foi contundente, ao esclarecer que a revisão do lançamento é possível quando houver erro de fato. Contudo, na hipótese (mudança de regime de caixa para regime de competência), trata-se de erro de direito, o que impossibilita a revisão. Ademais, o argumento da União de que não teria ocorrido modificação de critério jurídico foi rejeitado. Por fim, o v. acórdão entende que a alteração do regime contábil configura erro de direito.

Desse modo, pretende a embargante a rediscussão da matéria, o que não é função dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração".

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025)

Assevera-se, ainda, que o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou embargos de declaração opostos pela empresa Unimed Transporte Aeromédica MG Ltda. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o conhecimento do recurso, reiterando alegação de conexão entre processos e defendendo a eficácia ampliada de seu recurso especial, interposto em peça única em razão do princípio da unirecorribilidade. A parte agravada, intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, manifestou-se pelo desprovimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há vício na decisão que rejeitou os embargos de declaração, especialmente quanto à alegada omissão sobre o pedido de conexão entre processos e os efeitos da unirecorribilidade do recurso especial interposto pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

4. Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados, por não se verificarem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão já está suficientemente fundamentada em outra tese jurídica suficiente à sua conclusão.

6. A decisão monocrática da Presidência do STJ se insere no exercício legítimo da competência prevista no art. 21-E, V, do RISTJ, que autoriza o não conhecimento de recursos inadmissíveis antes da distribuição.

7. O reconhecimento da conexão entre os processos já consta no sistema da Corte e não configura irregularidade apta a modificar o julgamento proferido.

8. O uso reiterado e injustificado dos embargos de declaração para rediscutir matéria decidida pode ensejar a aplicação de multa por protelação, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) (grifo nosso).

Cabe ressaltar que o acolhimento de teses desfavoráveis à parte embargante não configura as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15. Além disso, não está incluída dentre as finalidades dos embargos declaratórios a imposição ao julgador do dever de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

EMENTA

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. NÃO CONFIGURADAS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal, para sanar supostas omissões apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se o v. acórdão incorreu nas omissões apontadas pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15). Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

4. Na hipótese, as questões levantadas pela União foram devidamente analisadas no voto condutor.

5. O julgado impugnado foi contundente, ao esclarecer que a revisão do lançamento é possível quando houver erro de fato. Contudo, na hipótese (mudança de regime de caixa para regime de competência), trata-se de erro de direito, o que impossibilita a revisão. Ademais, o argumento da União de que não teria ocorrido modificação de critério jurídico foi rejeitado. Por fim, o v. acórdão entende que a alteração do regime contábil configura erro de direito.

6. Importante frisar que os embargos de declaração não servem para a rediscussão da matéria, tampouco para impor ao julgador o dever de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

7. Assevera-se, ainda, que o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

8. Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025;

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão